Tribunal: STF
Processo: ARE 1523573
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 376).



    Na origem (Doc. 4), PROMON ENGENHARIA LTDA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão que recebeu a inicial de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (ACP 5017254-05.2017.4.04.7000) ajuizada pela ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO contra a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e OUTROS e, após a oposição de Embargos de Declaração, decretou a indisponibilidade de seus bens a pedido da PETROBRAS.



    O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para rejeitar a ação em relação à PROMON e cancelar os registros de indisponibilidade sobre os seus bens ou rendimentos, nos seguintes termos citados a seguir (fls. 61-62, Doc. 376):



    “A responsabilidade das empresas por atos praticados em consórcio tem previsão no art. 33, V, da Lei n.º 8.666/93: 



    (…)



    A Lei n.º 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, assim prevê: 



    (…)



    Da leitura dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que a responsabilidade solidária das empresas integrantes de consórcio está relacionada com as obrigações contratuais, ou seja, inexistindo indícios de participação da agravante nos atos ilícitos de que trata a ação originária, a ela não pode ser estendida a responsabilização apenas por integrar o consórcio.



    É certo que para o recebimento da petição inicial e processamento de ação de improbidade não se exige um juízo de certeza acerca das condutas imputadas ao demandado, a qual poderá ser verificada ou não com a instrução probatória.



    No caso dos autos, inexistem indícios suficientes quanto à participação da empresa agravante no cartel, o que de toda forma não configuraria isoladamente ato de improbidade administrativa, pois trata-se de ajuste exclusivamente entre particulares visando restringir ilicitamente o caráter competitivo e controlar o mercado. 



    Da mesma forma, não há qualquer indício de participação da agravante no pagamento de propina à Petrobras, hipótese expressamente negada pelos depoimentos acima transcritos.



    Dessa forma, indemonstrados indícios da prática de atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, deve ser rejeitada a ação em relação à agravante e, consequentemente, cancelados os registros de indisponibilidade sobre os seus bens ou rendimentos.“



    Opostos Embargos de Declaração por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS (Doc. 497), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Doc. 816, fls. 14-15):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI 14.230/2021. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A Lei nº 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, alterou a Lei n.º 8.429/92, na qual se fundamenta a ação originária, trazendo relevantes modificações tanto de natureza material quanto processual para a persecução dos atos ímprobos perpetrados contra a Administração Pública, modificando, inclusive, os requisitos necessários para o recebimento da inicial.



    2. Tratando-se de norma processual com incidência imediata, as ações ajuizadas sob a vigência da legislação anterior deverão ser readequadas aos novos parâmetros e requisitos estabelecidos, a fim de que o feito tenha seu válido e regular prosseguimento.



    3. Dentro da sistemática trazida pela Lei nº 14.230/2021, os novos requisitos para o recebimento da inicial trazem reflexos diretos nas questões referentes ao montante do dano ao erário, tendo em vista, inclusive, a vedação ao reconhecimento da responsabilidade solidária (§ 2º do artigo 17), bem como no tocante à indisponibilidade de bens.



    4. No entanto, tendo em vista que o presente agravo de instrumento foi interposto antes da vigência da referida lei e que, dessa forma, as alterações por ela trazidas não foram abordadas pela decisão recorrida, não é possível a apreciação da sua incidência, sob pena de supressão de instância.



    5. Por ter cognição limitada e estando o julgador ad quem restrito ao exame do pronunciamento judicial impugnado, não há como ser examinado em sede de agravo de instrumento questões que pretendam discutir matérias outras que não envolvam aquela delimitada pelo objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.



    6. Compete ao juízo da instrução analisar, de ofício ou a requerimento das partes, sobre eventual incidência das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa para as ações em curso, oportunizando-se, inclusive, não só o contraditório, como também a concessão de prazo para o requerimento de provas e demais diligências que se mostrarem necessárias para o prosseguimento do feito.



    7. Considerando a necessidade da estrita observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, é necessário que se aguarde a deliberação do juízo sobre eventual pedido de readequação da pretensão deduzida na inicial aos novos requisitos da Lei nº 14.230/2021, oportunizando-se, inclusive a juntada da prova necessária para que seja admitida a pretensão condenatória em face dos requeridos, com a consequente suspensão da decisão que recebeu a inicial e determinou a citação dos réus.



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada, até a deliberação do juízo sobre eventual pedido de readequação pretensão deduzida na inicial aos novos requisitos da Lei nº 14.230/2021.”



    Opostos Embargos de Declaração pela PROMON (Doc. 862), foram desprovidos (Doc. 1005).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1053), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PROMON ENGENHARIA LTDA - PROMON (Doc. 1053), alega violação ao art. 5º, XXXVI, XXXIX e XL, da CF/1988, pois os “acórdãos recorridos admitiram a possibilidade de uma lei posterior (in casu, a lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa) acarretar a revisão de ato processual praticado e exaurido na vigência da lei anterior (a decisão de recebimento da inicial e até mesmo a própria petição inicial), o que viola as regras de irretroatividade in pejus, da anterioridade da lei penal e de tutela do ato jurídico perfeito” (fls. 16-17, Doc. 1053).



    Alega, ainda, que “os elementos de prova existentes nos autos e a imputação feita à PROMON na petição inicial – proposta antes da lei n. 14.230/2021 – não atendiam nem mesmo ao filtro mais permeável da lei antiga, que é a única norma que poderia incidir sobre o suposto ilícito imputado à PROMON, por força do princípio constitucional da legalidade, previsto no art. 5º, inc. XXXIX (...)” (fl. 21, Doc. 1053).



    Tece comentários a respeito do Tema 1199 da repercussão geral e afirma que, no caso dos autos, “se não foram verificados nem mesmo indícios mínimos de culpa da PROMON, muito menos poder-se-ia extrair elementos suficientes de dolo específico, o que torna absolutamente inútil e impertinente aguardar por um novo exame de admissibilidade da inicial à luz da nova LIA, como determinou o V. acórdão recorrido” (fl. 24, Doc. 1053).



    Ressalta que “excetuada a hipótese de retroatividade benéfica prevista no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, a lei n. 14.230/2021 não pode atingir os atos processuais praticados anteriormente à sua vigência, como é o caso da decisão de não-recebimento da inicial em relação à PROMON por falta de indícios mínimos da prática de ilícito, o que conduz ao provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 25, Doc. 1053). 



    Por fim, requer o provimento do apelo, para “indeferir a inicial da ação de improbidade administrativa e revogar a indisponibilidade de bens independentemente de qualquer novo pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da nova Lei de Improbidade Administrativa (ato jurídico perfeito)” (fl. 26, Doc. 1053).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660; e, quanto às demais questões, o inadmitiu ao fundamentos de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, bem como requer o exame do conteúdo probatório dos autos, circunstância que atrai a Súmula 279/STF (Doc. 1125)



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF e da Súmula 279/STF ao caso dos autos, bem como que houve violação direta ao texto constitucional (Doc. 1163).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 1233).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 11-12, Doc. 1053):



    “A questão constitucional ora discutida, relativa às hipóteses de retroatividade das disposições da Nova LIA a supostos ilícitos ocorridos antes de sua vigência, já teve sua repercussão geral reconhecida no leading case ARE n. 843.989-PR, assim ementado: 



    (…)



    Na fundamentação do V. acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema, constou que: 



    (…)



    Assim, satisfaz o requisito de repercussão geral, devendo ser conhecido o presente recurso extraordinário, que trata de questão constitucional afeita à retroatividade das disposições da Nova LIA apenas para beneficiar o réu (já que o V. acórdão admitiu a retroatividade para prejudicar, isso é, para autorizar que seja realizada nova análise a respeito da exclusão da PROMON do polo passivo por falta de indícios mínimos da prática de ilícito), como também para não violar o ato jurídico perfeito (atos processuais já consumados de propositura da demanda e de juízo de admissibilidade).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas no art. 5º, XXXIX e XL, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS, com base nas regras do Processo Civil, determinou a suspensão da decisão agravada, até a deliberação do juízo sobre eventual pedido de readequação da pretensão deduzida na inicial aos novos requisitos da Lei nº 14.230/2021. 



    Assentou não ser possível, em sede de Agravo de Instrumento, analisar a incidência das novas regras trazidas pela Lei 14.230/2021 ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, até porque tais questões não foram abordadas na decisão agravada.



    Registrou, ainda, que “o juízo a quo, em razão da superveniência da Lei 14.230/2021, já determinou a intimação das partes, de forma sucessiva, para que se manifestassem, sendo que a questão ainda se encontra pendente de deliberação pelo juízo” (fl. 11, Doc. 816).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão do parte recorrente exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Prequestionamento. Ausência. Supressão de instância administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Imunidade tributária. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.179.896-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 15/4/2019)



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.071.167-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 10/5/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente